Tribunal: TJDFT
Processo: 0706739-34.2023.8.07.0013
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Ementa. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MATRÍCULA EM CRECHE. DIREITO FUNDAMENTAL. DEVER DO ESTADO. TEMA 548/STF. HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA LOCAL.TEMA REPETITIVO 1.002/STF. REAJUSTE DA ESTIMATIVA. APELAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL DESPROVIDA. APELAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA DISTRITAL PROVIDA.

I. Caso em exame
1. Os recursos. (i) A apelação interposta pelo Distrito Federal (parte ré) visa à reforma da sentença de procedência dos pedidos que o condena ao cumprimento de obrigação de fazer, materializada na realização de matrícula da criança/parte autora em creche pública ou, subsidiariamente, em instituição particular, às custas do ente público, desde que localizadas nas proximidades da residência ou do trabalho de sua representante legal (genitora). (ii) A apelação interposta pela Defensoria Pública Distrital objetiva à condenação do Distrito Federal ao pagamento, por apreciação equitativa, de honorários sucumbenciais.
2. Fatos relevantes. (i) A parte autora teria realizado a inscrição no sítio da Secretaria de Educação do Distrito Federal para que fosse matriculada em creche em tempo integral nas proximidades de sua residência, o que teria sido indeferido e (ii) a antecipação dos efeitos da tutela foi deferida em agravo de instrumento para determinar a matrícula da parte autora nos moldes pleiteados.
II. Questões em discussão
3. Há duas questões em discussão (i) se é cabível (ou não) ao Judiciário determinar que o ente federativo efetue a matrícula em creche pública, em favor de menor impúbere, nas proximidades da residência de sua representante legal; (ii) (im)possibilidade de arbitramento de honorários sucumbenciais, por apreciação equitativa, em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal.
III. Razões de decidir
4. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até cinco anos de idade (CF, art. 208, inc. IV e art. 227 c/c Lei n.o 8.069/1990, art. 53, inc. V e art. 54, inc. IV).
5. O Supremo Tribunal Federal fixou as seguintes teses (tema 548): 1. A educação básica em todas as suas fases - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica.
6. Dado o efeito vinculante da tese (CPC, art. 1.035, § 11), resulta configurado o direito público subjetivo do demandante de acesso à educação básica, sem implicar violação aos princípios da legalidade e separação dos poderes.
7. Em virtude do julgamento do Tema Repetitivo 1.002 pelo Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da repercussão geral, admite-se a condenação do ente federativo ao pagamento da verba sucumbencial à sua própria Defensoria Pública, a despeito do risco de confusão patrimonial, dada a prevalência da diretriz do melhor aparelhamento da referida instituição.
8. Prepondera, no caso concreto, a apreciação equitativa (valor irrisório da demanda de baixa complexidade), a subsidiar a presente estimativa de R$ 1.000,00 (CPC, art. 85, §§ 2o, 8o e 8o- A).
IV. Dispositivo
9. Apelações conhecidas. Apelação do Distrito Federal desprovida. Apelação da Defensoria Pública do Distrito Federal provida.
_________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 208, inc. IV e 227; ECA, arts. 53, inc. V e 54, inc. IV; CPC, arts. 85, § 3o e 1.035, §11.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Temas 548 e 698, Repetitivo 1.002. TJDFT, Segunda Turma Cível, acórdão 1739119, Rel. Des. João Egmont, Dje 16/8/2023; TJDFT, Segunda Turma Cível, acórdão 1735397, Rel. Des. Renato Scussel, Dje 13/8/2020; TJDFT, Segunda Turma Cível, acórdão 1713577, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Dje 7/6/2023; TJDFT, Segunda Turma Cível, acórdão 1196317, Rel. Des. Cesar Loyola, Dje 4/9/2019; TJDFT, Segunda Turma Cível, acórdão 1177629, Rel. Desa. Sandra Reves, Dje 24/6/2019; TJDFT, Segunda Turma Cível, acórdão 1929257, Rel. Desa. Sandra Reves, Dje 25/9/2024; TJDFT, Sexta Turma Cível, acórdão 1931246, Rel. Des. Alfeu Machado, Dje 16/10/2024.